Tribunal: STF
Processo: ARE 1555614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERROR IN PROCEDENDO. AFASTAMENTO. ADEQUADA ANÁLISE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SERVIDORA MUNICIPAL DE VALENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PREVISÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA RECORRIDA. PAGAMENTO VALORES RETROATIVOS. RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIV, "a", XXXV, LIV e LV, 37, II; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da controvérsia repousa na análise da possibilidade de ser concedida a progressão vertical requerida pela recorrida, na carreira de professora municipal, nos termos da Lei nº. 2.164/2011, que instituiu o plano de cargo e carreira dos professores da rede pública de ensino do Município de Valença.



    Inicialmente, verifica-se que a apelada ingressou no quadro de servidores do aludido ente público, sendo empossada em 22/02/1999, para ocupar o cargo de professora nível I, conforme documento de ID 20414901.



    De início, merece registrar que o art. 9º, da Lei Municipal nº. 2.164/2011, disciplina os critérios autorizadores da progressão vertical pretendida na espécie, nos seguintes termos:



    [...]



    Além disto, a referida lei prevê a estruturação do plano de cargo e carreira dos servidores públicos lotados no Município de Valença, com indicação da progressão vertical para ocupante de cargo de professor, ocorrendo a passagem de um nível para o outro, mediante titulação acadêmica na área da educação, conforme dicção do art. 19:



    [...]



    Tem-se, assim, que pela documentação adunada ao feito, a recorrida atendeu aos requisitos exigidos pela norma municipal para fins de progressão na carreira, nos moldes fixados na sentença, eis que concluiu, em dezembro de 2009, o curso de licenciatura em pedagogia, ID 20414904, e finalizou a pós-graduação, lato sensu, em psicopedagogia institucional, com carga horária de 465h, ID 20414906, fatos, sequer, impugnados pelo recorrente, e que permitem sua progressão para níveis mais elevados.



    Assim, o apelante deixou de apresentar acervo probatório apto a impedir, modificar ou extinguir o direito da apelada, insurgindo-se, genericamente, acerca da necessidade de progressão nível a nível, devendo, portanto, ser afastada a preambular de error in procedendo, ante a acertada apreciação da documentação encartada ao feito.



    Analisando a Lei Municipal que rege a matéria, não se observa vedação expressa à ascensão dos servidores classificados no nível I diretamente ao nível III, pois os requisitos exigidos, que, diga-se de passagem, restaram devidamente preenchidos pela recorrida, se referem à licenciatura plena e pós-graduação, com carga horária mínima de 360h, para enquadramento no nível III, sem exigência de, por exemplo, certo período de tempo em nível anterior.



    Sendo assim, a questão trazida à lume traduz condição de progressão funcional por titulação, passível de avaliação para fins de enquadramento dos servidores em determinado nível, mormente diante da inércia administrativa, mesmo quando a servidora já cumpria os requisitos para a pretendida melhoria na carreira.



    Assim, a apelada tem direito à progressão, por nível, nos termos da Lei Municipal 2.164/11.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente